Tribunal: TJDFT
Processo: 0731270-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0731270-94.2021.8.07.0001 APELANTE: LORENA JUSTUS GASPARINO PIMENTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da justificativa apresentada pelo advogado da apelante que realizará sustentação oral na ocasião do julgamento da apelação (sessão presencial do dia 2-maio-2024), o qual se encontra impossibilitado de comparecer à Sessão Presencial designada, em virtude de ter sido intimado anteriormente para Sessão Plenária do Tribunal do Júri de Taguatinga que ocorrerá na mesma data, conforme documento de ID 58571333, defiro o pedido de adiamento requerido. 2. Inclua-se o presente feito na primeira sessão de julgamento presencial imediatamente posterior. Cumpra-se. Int. Brasília, 30 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.